Tribunal: TJSP
Processo: 2002789-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTOS DE AUTISMO. AMPLITUDE DA TUTELA ANTECIPADA. Decisão que determinou, em cumprimento provisório de sentença, que a ré deveria cumprir a decisão de tutela antecipada, quanto ao reembolso integral de gastos do exequente com profissionais não credenciados do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por descumprimento.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTOS DE AUTISMO. AMPLITUDE DA TUTELA ANTECIPADA. Decisão que determinou, em cumprimento provisório de sentença, que a ré deveria cumprir a decisão de tutela antecipada, quanto ao reembolso integral de gastos do exequente com profissionais não credenciados do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por descumprimento. Irresignação da executada. Controvérsia decorrente do conflito entre a decisão do acórdão de agravo de instrumento n. 2082603-72.2018.8.26.0000 e a decisão de tutela antecipada em sentença, posterior ao agravo de instrumento. Tutela antecipada da sentença que, em cognição exauriente, entendeu pela realização dos tratamentos inicialmente na rede credenciada, apenas cabendo livre escolha do agravado em caso não capacitação da rede credenciada. Agravo de instrumento anterior que permitia ampla livre escolha do agravado. Sentença que foi posteriormente anulada, por provimento de apelação da agravante, por cerceamento de defesa. Anulação por cerceamento de defesa que não anula o capítulo da sentença que revisou a tutela antecipada do agravo de instrumento n. 2082603-72.2018. Reembolso fora da rede credenciada que depende da não demonstração de profissionais capacitados na rede credenciada. Exame da capacitação da rede credenciada que deverá ser feito inicialmente pelo juízo de origem, para evitar supressão de instância. Decisão reformada, com observação. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000422178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002789-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante UNIMED
SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são agravados VINICIUS
MARICONDI LAVOIE (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e ANA AMÉLIA
MARICONDI LAVOIE (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002789-40.2020.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 2/5
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2002789-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Carlos
Agravante: Unimed São Carlos Cooperativa de Trabalho Médico
Agravados: Vinicius Maricondi Lavoie (menor representado) e
Ana Amélia Maricondi Lavoie
Juiz de origem: Vilson Palaro Júnior
VOTO N. 21323
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA
DE URGÊNCIA. TRATAMENTOS DE AUTISMO. AMPLITUDE
DA TUTELA ANTECIPADA. Decisão que determinou, em
cumprimento provisório de sentença, que a ré deveria cumprir a
decisão de tutela antecipada, quanto ao reembolso integral de
gastos do exequente com profissionais não credenciados do
plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por
descumprimento. Irresignação da executada. Controvérsia
decorrente do conflito entre a decisão do acórdão de agravo de
instrumento n. 2082603-72.2018.8.26.0000 e a decisão de
tutela antecipada em sentença, posterior ao agravo de
instrumento. Tutela antecipada da sentença que, em cognição
exauriente,
entendeu
pela
realização
dos
tratamentos
inicialmente na rede credenciada, apenas cabendo livre escolha
do agravado em caso não capacitação da rede credenciada.
Agravo de instrumento anterior que permitia ampla livre escolha
do agravado. Sentença que foi posteriormente anulada, por
provimento de apelação da agravante, por cerceamento de
defesa. Anulação por cerceamento de defesa que não anula o
capítulo da sentença que revisou a tutela antecipada do agravo
de instrumento n. 2082603-72.2018. Reembolso fora da rede
credenciada que depende da não demonstração de profissionais
capacitados na rede credenciada. Exame da capacitação da rede
credenciada que deverá ser feito inicialmente pelo juízo de
origem, para evitar supressão de instância. Decisão reformada,
com observação. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 372/373, que determinou, em cumprimento provisório
de sentença, que a ré deveria cumprir a decisão de tutela antecipada,
quanto ao reembolso integral de gastos do exequente com profissionais
não credenciados do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$
500,00 por descumprimento.
Pleiteia a executada agravante (ps. 01/12) a reforma
da decisão, alegando, em síntese, que o cumprimento provisório de
sentença teria sido ajuizado para o cumprimento de tutela antecipada
deferida nos autos da fase de conhecimento, e conforme o decidido por
acórdãos de agravos de instrumento anteriores, autos n.
2072071-39.2018.8.26.0000 e n. 2082603-72.2018.8.26.0000. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002789-40.2020.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 3/5
seguida, teria sido proferida sentença na ação de origem, que acabou
sendo anulada por cerceamento de defesa em grau de apelação. Após a
anulação da sentença, o agravado teria sustentado que o decidido no
agravo de instrumento n. 2239288-78.2016.8.26.0000 teriam voltado a
produzir efeitos. Aduz que esse último acórdão teria sido pautado em
fundamentos equivocados, alterados após documentos trazidos pela
agravante na fase de conhecimento. Sustenta que os documentos
juntados não teriam sido impugnados tempestivamente pelo agravado,
o que justificaria a revogação da tutela antecipada, para o reembolso
integral fora da rede credenciada. Prequestiona o artigo 300 do CPC.
Requereu a concessão de efeito suspensivo.
Indeferido o efeito suspensivo (ps. 448/449).
Sem contraminuta ps. 453.
Oposição ao julgamento virtual (p. 452).
Parecer da D. Procuradoria de Justiça a ps. 458/462,
pelo desprovimento.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de cumprimento provisório de sentença, para
obrigar a agravante a cumprir decisões proferidas em âmbito de tutela
antecipada.
A controvérsia dos autos decorre do conflito entre o
acórdão
proferido
no
agravo
de
instrumento
n.
2082603-72.2018.8.26.0000 (ps. 27/30) e a sentença proferida
posteriormente (ps. 19/26).
A agravante alega que, em razão da sentença, o
decidido no agravo de instrumento teria perdido seus efeitos, já que a
sentença reconheceu a existência de profissionais credenciados na rede
da agravante, com capacitação para atender plenamente às terapias
recomendadas ao agravado.
Pela sentença, a tutela antecipada fora modificada
para realização dos tratamentos na rede credenciada da agravante,
primeiramente, e, caso não houvesse profissionais capacitados, a ré
deveria reembolsar integralmente os valores pagos pelo agravado para
profissionais não credenciados.
No
caso
daquele
agravo
de
instrumento,
o
entendimento seria de que, em exame sumário da demanda, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002789-40.2020.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 4/5
haveria probabilidade de capacitação suficiente dos profissionais da
rede credenciada, para o atendimento necessário ao agravado, o que
justificaria o reembolso integral por livre escolha do agravado.
Respeitado o entendimento diverso do I. Magistrado
de primeiro grau, a anulação da sentença não anula o capítulo da
sentença que revisou a tutela antecipada, objeto do agravo de
instrumento n. 2082603-72.2018.8.26.0000.
Analisando-se o decidido pelo acórdão que julgou a
apelação da agravante e anulou a sentença (ps. 804/807 dos autos n.
1002544-65.2018.8.26.0566), nota-se que a anulação ocorreu por
cerceamento de defesa, pela não realização da prova pericial requerida
pela agravante. Tal prova era voltada à demonstração da efetiva
necessidade dos tratamentos ao agravado.
A prova não visava à demonstração de que os
profissionais indicados pela agravante não eram capacitados para os
tratamentos o que embasou a revisão da tutela antecipada do agravo
de instrumento n. 2082603-72.2018.8.26.0000 pela sentença. Tanto
que, em seu recurso de apelação, o agravado não impugnava a
conclusão de que o reembolso pela rede não credenciada seria
subsidiário, apenas em caso de demonstração da inexistência de
profissionais credenciados e capacitados.
Assim, o cumprimento provisório deve observar a
tutela antecipada revista pela sentença, mesmo que anulada. Esse
capítulo da sentença não foi atingido pelos fundamentos da anulação da
sentença, o que leva à conclusão de que a tutela antecipada do agravo
de instrumento n. 2082603-72.2018.8.26.0000 foi modificada nos
termos da decisão antecipatória incluída na sentença.
Inviável o exame, neste recurso, se os documentos
juntados pela agravante são suficientes para provar o atendimento da
rede credenciada para o tratamento do agravado ou não, a fim de
limitar o reembolso ou levar ao reembolso integral.
Decisão nesse sentido importaria em supressão de
instância, já que o juízo de origem não examinou essa questão, apenas
decidiu que a agravante deveria custear integralmente o tratamento
fora da rede credenciada, sem possibilidade de discussão sobre a
capacitação dos profissionais credenciados.
Caberá ao juízo de primeiro grau examinar os
documentos trazidos pela agravante e decidir se os profissionais
credenciados são capacitados ou não para os tratamentos devidos ao
agravado, para então decidir se o reembolso integral fora da rede
credenciada deve ser mantido ou não.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, para afastar a determinação de reembolso, de maneira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002789-40.2020.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 5/5
que o I. Juízo agravado, primeiramente, proceda nos termos acima
indicados.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator